Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
2. A competência do Poder Judiciário no exercício do controle dos atos administrativos fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame.
3. Há previsão legal e editalícia para a realização do teste de aptidão física para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal.
4. O art. 9°, inc. VI, da Lei n. 4.878/1965 dispõe que: São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: (...); gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica. A regra fundamenta a possibilidade da submissão dos candidatos ao cargo de escrivão da polícia civil a testes físicos e psicotécnicos, que têm por objetivo a aferição da boa saúde física e psíquica destes.
5. Apelação desprovida.